Tribunal: TJSP
Processo: 2304902-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - indeferimento de pesquisa patrimonial via sistema SERP-JUD - impossibilidade de localização de bens por meios convencionais - possibilidade de utilização do sistema eletrônico dos registros públicos (SERP), criado pela Lei no 14.382/22 e regulamentado pela resolução CNJ no 149/2023 - sistema disponibilizado ao poder judiciário -

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - indeferimento de pesquisa patrimonial via sistema SERP-JUD - impossibilidade de localização de bens por meios convencionais - possibilidade de utilização do sistema eletrônico dos registros públicos (SERP), criado pela Lei no 14.382/22 e regulamentado pela resolução CNJ no 149/2023 - sistema disponibilizado ao poder judiciário - Comunicado CG no 60/2025 - recurso provido.